Tribunal: TJDFT
Processo: 0700310-85.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700310-85.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO DE MELO COSTA AGRAVADO: JULIANA CRISTINA GONSALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CELIO DE MELO COSTA, em face de decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial de n.o 0725821-18.2018.8.07.0016, em trâmite no 6o Juizado Especial Cível da Circunscrição de Brasília-DF, que indeferiu o pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente em face da decisão de ID no 211339815, ao argumento de que houve omissão no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Na espécie, a parte embargante alega que a decisão restou omissa, ao deixar de analisar requerimento alternativo formulado pelo exequente, referente à expedição de ofícios às administradoras de cartões, a fim de buscar recebíveis de cartão eventuais a receber pela executada. Compulsando os autos, verifica-se que de fato o pleito carece de resolução. Por tais fundamentos, ACOLHO os embargos de declaração, e passo à análise do requerimento. Indefiro o requerimento do exequente, uma vez que pretende a expedição de ofícios a um número indeterminado de empresas, as quais atuam no mercado de recebíveis de cartão de crédito, sem sequer demonstrar que existe relação jurídica entre a devedora e essas empresas. Não há ainda nos autos qualquer indicativo de que a executada exerça atividade econômica em nome próprio, e se obtém pagamentos por meio de cartões de crédito, ônus que compete ao credor, e não ao juízo. O ato de delegar ao Judiciário diligências infindáveis, em busca de bens passíveis de constrição - dos quais sequer se sabe da existência - constitui abuso de direito, e não invocação do princípio da cooperação. Promova o exequente o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, nos termos do art. 921, III do CPC.” Em seu recurso, o exequente, ora agravante, defende a necessidade de consulta ao referido sistema. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pelo deferimento da antecipação de tutela recursal para que não haja determinação de remessa dos autos ao arquivo. No mérito, requer o deferimento da consulta ao sistema CCS-BACEN. Pede a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça postulada. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Na hipótese dos autos, não há efetividade na medida pretendida. Conforme consignado pelo juízo de origem, já foi realizada a consulta ao sistema Bacenjud. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeira Nacional (CCS) apenas contempla dados de natureza cadastral e não financeiros, logo não demonstrada a efetividade da medida, tampouco necessidade de reiteração da consulta ao sistema Bacenjud. Neste sentido, confira-se entendimento desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1749853, 0701081-34.2023.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/08/2023, publicado no DJe: 06/09/2023.) Assim, em sede de cognição sumária e ante a ausência de comprovação da probabilidade do direito e da urgência da medida postulada, indefiro o pedido. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator